Tribunal: TJMT
Processo: 1003461-89.2021.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003461-89.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE BRANDALISE - CPF: 099.394.749-20 (APELADO), LUCIANE BRANDALISE - CPF: 870.168.001-30 (ADVOGADO), WILSON LUIZ NEGRI - CPF: 644.152.792-87 (ADVOGADO), ALINE BRANDALISE - CPF: 020.081.351-01 (ADVOGADO), SEBASTIAO PANICE - CPF: 911.026.188-53 (APELANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), PLINIO CORASSA - CPF: 196.498.510-20 (ASSISTENTE), ELIZEU DEI RICARDI - CPF: 084.559.610-15 (ASSISTENTE), ALINE BRANDALISE - CPF: 020.081.351-01 (ADVOGADO), JOSE BRANDALISE - CPF: 099.394.749-20 (APELANTE), LUCIANE BRANDALISE - CPF: 870.168.001-30 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), SEBASTIAO PANICE - CPF: 911.026.188-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC no 1003461-89.2021.8.11.0041

APELANTES
:
SEBASTIAO PANICE X JOSE BRANDALISE

APELADOS:
os mesmos

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – AMBAS IMPROCEDENTE - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – MÉRITO – POSESSÓRIA -
REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO – USUCAPIÃO –
POSSE ININTERRUPTA, MANSA, PACÍFICA E COM
ANIMUS DOMINI
- NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 1.238, CÓDIGO CIVIL) – PROVAS CONTROVERTIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A fundamentação da sentença constitui seu mais importante elemento, por ser exigência expressa da Constituição Federal e do Diploma Processual Civil. Presentes os elementos essenciais da sentença, como o seu relatório, os fundamentos, ainda que sucintos, e a parte dispositiva, a rejeição da preliminar de nulidade é medida que se impõe.

2. Para o sucesso da ação de reintegração de posse, devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e seus incisos, do CPC/15, não sendo comprovado pelo autor o exercício da posse e a ocorrência do esbulho, a improcedência da ação é medida que se impõe.

3. Se as provas documentais e testemunhais mostrarem-se frágeis e controvertidas a comprovar os requisitos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel como matéria de defesa, em especial o lapso de tempo e ânimo de dono, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

4. Recursos desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
SEBASTIÃO PANICE
(
ID no 219038298
) e outro por
JOSÉ BRANDALISE
(
ID no 219038309
) em face de sentença que
julgou improcedente

Ação de Reintegração de Posse no 1003461-89.2021.8.11.0051,
entre as mesmas partes
, bem como
julgou improcedente
o pedido de reconhecimento da usucapião apresentado na contestação
pelo primeiro apelante
(Súmula 237 do STF).

Ainda,
condenou o requerente
ao pagamento de metade das custas e dos honorários advocatícios,
estes
arbitrados
no patamar de
10%
(dez por cento)
do valor atualizado da causa.

Tendo em vista a sucumbência quanto ao pedido de usucapião,
condenou
o
r
equerido ao pagamento de metade das custas e de honorários fixados também em 10%
(dez por cento)
do valor atualizado da causa, em favor dos Procuradores do
r
equerente.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
DE
SEBASTIÃO PANICE

Em s
uma
, o
requerido/apelante
defende
que faz jus
à
usucapião, sob o argumento de que
está exercendo a posse da área com a
intenção de dono por um lapso temporal de quase 38 (trinta e oito) anos, sem oposição.

Pondera que, conforme matrícula anexa de seu imóvel, o qual adquiriu a propriedade em
11/09/1984
, com a inclusa faixa da área, objeto da lide processual
(108
,1004
hectares)
, tomou posse desde então, como se a área fosse parte integrante de sua matrícula.

Informa que além do contrato de compra e venda da posse apresentou

Autorização de desmate da área, inclusa área objeto de
litigio
, datada em 14/01/1994;

CCIR de 2003 até 2021;
Contratos de Arrendamento com Grupo Bom Futuro, com mapa da área, objeto do
litigio
, anos 2006 ao ano 2019;
Contrato de Arrendamento, ano 2020 a 2030;
CAR da propriedade, inclusa a área da posse;
Imagens do Google;
Testemunhas.

Reitera que já em 2006 o requerido/apelante arrendava a área, objeto da lide processual para o grupo “Bom Futuro”, causando espanto quando o autor/apelado afirma só ter ciência
do arrendamento
no ano de 2013, uma vez que o Grupo cultivou
soja
até o ano de 2019.

No mais, enfatiza que três (03) das testemunhas afirmaram que a posse
é do requerido/apelante iniciou-se nos anos 80/90, tendo em meados de 1996/1997 realizada a abertura da área para criação de gado, aplicando-se o caso o artigo 1.238 do Código Civil. Contudo, foi reconhecida pelo juízo a posse contar do arrendamento em 2008.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a posse desde a data de 12/09/1984.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE JOSÉ BRANDALISE

Em síntese, alega o autor
que imóvel rural em questão, denominado Fazenda Brandalise, com área de 200,0175 hectares (desmembrado em 05/07/2000) registrado no 1o Ofício de Imóveis Títulos e Documentos de Campo Verde – MT, sob matrícula no 1.043, adquirido em 13 de agosto de 1990, consoante escritura pública de compra e venda juntada aos autos em que o autor/apelante sofreu esbulho em dezembro de 2019 pelo requerido/apelado o que se comprova por meio de provas documentais e testemunhais.

Alega que a propriedade do imóvel foi acertadamente reconhecida pelo juízo
a quo
, qual atesta pertencer ao autor/apelante, inclusive extrai-se com exatidão do referido mapa geral, as três matrículas imobiliárias que lhes pertencem:
a)
Estância Arco Iris, com 526,6293 hectares;
b)
Fazenda São José, com 329,9335 hectares;
c)
Fazenda Brandalise, com 200,0175 hectares, que somam uma área total de 1.056,5628 hectares.

Assevera que a comprovação da propriedade do autor/apelante é reconhecid
a
pelo próprio requerido/apelado, o qual reafirmou durante a audiência de instrução e julgamento. Contradizendo sua narrativa que em um primeiro momento afirma ter adquirido a propriedade de forma legal, apresenta escritura pública da área total, reitera que a área do litígio lhe pertence desde os idos de 12/09/1984, entretanto, durante a instrução processual, em sede de contestação, pede a aquisição da propriedade por usucapião.

Pontua que, no que tange à posse, como dito, graças aos laços estreitos e fortes havidos entre os litigantes, o requerido/apelado sempre soube que a área do litígio pertencia ao autor/apelante – o que foi amplamente comprovado através da prova testemunhal, e que o comodato verbal cessou após a comprovada má-fé do requerido/apelado.

Adiante, assevera que resta
m
presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15,
reafirmando
o comodato verbal, sendo que o esbulho ocorreu a partir do momento em que arrendou a área litigiosa para
o Grupo Bom Futuro.

Ainda,
sustenta que
restou caracterizado o esbulho em dezembro de 2019, quando o autor/apelante contratou profissional habilitado para proceder o georreferenciamento da área, em cumprimento às exigências para registro em Cartório, procurando o requerido/apelado que se negou a assinar o documento sob a alegação que não concordava com as confrontações, o que foi confirmado p
or ele
em audiência de instrução.

Ressalta que logo que se deu conta do esbulho, procedeu a notificação do requerido/apelado, requerendo a restituição da posse da área anteriormente emprestada, contudo, este não entregou de forma pacífica, ensejando a presente ação e reintegração de posse.

Declara
também
que a sentença carece de fundamentação, afrontado o artigo 93, IX, da Constituição Federal
, devendo ser declara nula.

No mais,
questiona o instituto da usucapião pretendida pelo requerido/apelado, que, no eu entender, se mostra absurda e fantasiosa alegação de que o requerido/apelado utiliza o imóvel para sua moradia, sendo seu domicílio situado na área urbana do município de Campo Verde, podendo ser encontrado também em sua outra propriedade de denominação Fazenda Limeira, e ainda, qualquer construção ou benfeitoria que poderia caracterizar o local como residência, está localizada na Fazenda Baixadão, da qual fartamente comprovada, não integra a área (108,1004 ha) em discussão.

Por fim, pugna pela reformada decisão recorrida e determinar a reintegração ao imóvel rural, denominado Fazenda Brandalise, com área de 200,0175 hectares (desmembrado em 05/07/2000) registrado no
1o Ofício de Imóveis Títulos e Documentos de Campo Verde – MT, sob matrícula no 1.043, adquirido em 13 de agosto de 1990.

As contrarrazões do requerido/apelado SEBASTIÃO PANICE vieram no ID no 219038315
, oportunidade em que rebateu a tese recursal em os seus termos. Já o autor/apelado JOSÉ BRANDALISE rebateu a tese da usucapião nas suas razões recursais, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso um do outro e vice-versa.

Encaminhado os autos
ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para uma tentativa de acordo entre as partes, esta restou infrutífera (
ID no 230455660
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Não procede o inconformismo da parte autora/apelante no que tange à ausência de fundamentação.

Importa consignar que a fundamentação da sentença constitui um de seus mais importantes elementos, além de ser exigência expressa do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e sua ausência, como requisito essencial, torna-a nula.

De mais a mais, os elementos essenciais da sentença são estabelecidos no
artigo 489 do CPC/15
, em especial seu
§ 1o, inciso IV.

Não é de se olvidar que diante do que prevê o dispositivo acima, a sentença deve conter o relatório com os fatos relevantes do processo, os fundamentos em que, analisando as questões de fato e de direito, se conclua pela rejeição ou acolhimento das teses sustentadas e, por derradeiro, o dispositivo em que são resolvidas as questões submetidas à apreciação do juízo.

A seu turno, o
§1o do art. 489, do CPC15
, estabelece balizas objetivas à fundamentação do provimento jurisdicional, assinalando, especificamente em seu
inciso IV
, a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador:

“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...);

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Com a devida vênia, a sentença recorrida não contém qualquer vício, dela constando o relatório, no qual se percebe o registro criterioso dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram o não acolhimento do pedido inicial.

Verifica-se que o Juiz singular observou adequadamente o dever de fundamentação, que o levou com firmeza à conclusão, baseada em fundamentos idôneos.

Assim, uma vez indicada a fundamentação concernente ao deslinde da controvérsia, ainda que sucinta, há óbice ao reconhecimento da nulidade da sentença, porquanto proferida em consonância ao disposto art. 93, IX, da CF/1988.

Outrossim, não se deve olvidar que o magistrado não está obrigado a analisar pontualmente todas as teses, argumentações e/ou dispositivos legais elencados pelas partes litigantes, mas sim expor os
fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a sua decisão. Ressalta-se que não se reconhece nulidade de sentença se concisa sua fundamentação.

Sobre o tema, vale colacionar decisões proferidas no
Superior Tribunal de Justiça
e no
Supremo Tribunal Federal
:

"REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, ao concluir pela existência de fundamentação suficientemente apta a lastrear o decreto condenatório e ao indicar os motivos concretos pelos quais deu parcial provimento ao recurso defensivo com o fim de abrandar a sanção imposta e o regime inicial de resgate, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema. 3. Encontrando-se o acórdão fustigado em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão contida no apelo nobre esbarra no óbice previsto no Enunciado no 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido."
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1125353 SP 2017/0160204-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2018)

"O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação
seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional"
(STF -
AgRg
na
Agln
394.019-1-AC - 1a T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 21.02.2003 - RT-818/511)

Assim,
rejeito a preliminar
de ausência de
fundamentação.
-

V O T O

Eminentes pares

Conforme se denota
,
no recurso

d
o autor/apelante
, este
defende a sua reintegração na posse do imóvel, sob alegação que o requerido/apelado é seu lindeiro e teria
ocupado aproximadamente 108 hectares da Fazenda Brandalise desde meados de 2013, em razão de comodato
verbal.

Por sua vez, no recurso do requerido/apelante
,
embora tivesse reconhecido
a aquisição do domínio pelo autor/apelado, alegou o decurso do prazo de usucapião do imóvel disputado, dada a posse inconteste do imóvel por quase 38 anos, supostamente desde o ano de 1984.

Pois bem.

Quanto ao primeiro aspecto,
é importante salientar que a ação possessória se limita à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, em qualquer consideração acerca do domínio, cuja via adequada é a petitória.

Portanto, a prova do domínio é irrelevante para a solução da presente ação possessória, a qual deve ser fundada na prova da posse.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

" Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de
ORLANDO GOMES
:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”.
(Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em discussão, pelas provas dos autos, não restaram demonstrados os requisitos do
artigo 561 do CPC/15
, em especial a configuração da posse, do esbulho e a data da perda da posse, ônus que incumbia ao autor, nos termos do
artigo 373, I,
do CPC/15.

Nessa esteira, o ensinamento do Professor
HUMBERTO THEODORO JUNIOR

in Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 387-388).

“ Não
há um dever de provar, nem à parte o direito de exigir a prova. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."

De igual sorte, oportuna a lição de
VICENTE GRECO FILHO
:

"Sendo assim o autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda"
(Direito Processual Brasileiro. 12. Ed. São Paulo: Saraiva, 1997, v.2, p.189).

Ainda sobre o tema, inclusive deste TJMT
e de minha lavra
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO – DEFICIÊNCIA DE PROVAS - RECUSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.1.
Nas ações de reintegração de posse o ônus de provar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações iniciais e pelos fatos apresentados pelo contexto probatório dos autos
. 2. Para que o pedido de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz molestado deve comprovar a sua posse sobre o imóvel, ocorrência do esbulho/turbação, data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu, não sendo comprovado esses requisitos a improcedência do pedido
reintegratório
é medida que se impõe”.
(TJMT – RAC no 173008/2016 – 1a Câmara Cível – Relator: Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO – julgamento:
04/12/2018
).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE -REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DA DEMANDA E DO ESBULHO (...).Para o sucesso
da possessória
em ação de reintegração de posse, devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e seus incisos, do CPC/15, não sendo comprovado pelo autor o exercício da posse sobre o imóvel e a ocorrência do esbulho, a improcedência da ação é medida que se impõe (...)" (
TJMT - RAC - 0001340-93.2014.8.11.0102 - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 28/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO - POSSE ANTERIOR - ESBULHO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.
A preexistência da posse é requisito essencial ao provimento do pedido de reintegração, constituindo ônus do autor a comprovação inequívoca dela, o esbulho praticado pelo réu, e a data em que foi perpetrado
. Se não restou minimamente demonstrado nos autos que os autores detinham a posse do imóvel rural em questão, e ainda, que a posse do réu seria injusta, o que configuraria o esbulho, inafastável a manutenção da improcedência do pedido autoral, por ausência de requisito do art. 561, do CPC/2015.
“(TJMG - Apelação Cível 1.0317.10.003062-4/001, Relator (a): Des.(a) Luciano
Pinto ,
17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da súmula em 17/04/2018)

Conforme se observa, nas ações de reintegração de posse o ônus de provar a posse anterior e a perda da posse compete à parte autora, a qual deve vir de forma robusta.

No caso em comento, o autor/apelante informa que
deu o imóvel em comodato verbal, contudo, inexiste
o mínimo
d
e prova de tal
desiderato
,
inclusive a prova testemunhal nada disse sobre o assunto.

Aliás, as
próprias
partes chegaram a declarar que as testemunhas praticamente nada contribuíram para
o
melhor deslinde da causa,
incluindo as testemunhas de cada uma das partes (duas do autor e três do requerido),
conforme transcrevo trechos
das petições sobre os
depoimentos
delas
:

AUTOR
:

REQUERIDO
:

Tanto é que as testemunhas não contribuíram
,
que o próprio juiz da causa
assim
se
posicionou sobre elas no
ID no 219038286
:

"(...) As Testemunhas não corroboraram, ao menos não sem que se gerasse considerável perplexidade, a versão inicial.

Com efeito, a Testemunha ELIZEU DEI RICARDI, em seu depoimento prestado durante a audiência de instrução (5min), não conseguiu se recordar quem seria o possuidor daquela área quando da supressão da vegetação, já que não consegue mais se
localizar, porque, na época, a região era toda formada por cerrado (8min30). Sua contribuição se limitou a dizer quem pensou ter sido o responsável pelo desmate.

A Testemunha VALDECIR LUIZ SAUSEN confirmou ter trabalhado com o Requerente em 1991, mas negou ter trabalhado na área objeto do litígio na época (3min30), dizendo que “era tudo cerrado aí para baixo” (4min10). Apesar disso, confirmou ter trabalhado na área em momento futuro, em 2018, já para a agricultura, para o filho do Requerido (4min50). Ao final (5min20), confirmou saber dos limites das áreas do Requerente só por declarações de terceiros, sem que pudesse saber sobre o possuidor no período entre 1980 e 2021 (6min30).

A Testemunha JOSÉ DOS REIS ROMEIRO, em seu depoimento, confirmou ter trabalhado na área objeto do litígio, por ordem do Requerido, que na época empregava o imóvel para a exploração pecuária (1min).

A Testemunha ACIR, embora proprietário de área vizinha, conhecia a região, sem saber, com precisão, quem haveria de ser o proprietário ou o possuidor (9min20), chegando mesmo a ouvir que seria devoluta (10min25). Sua conclusão, aliás, parece decorrer mais de regras de experiência, no sentido de que as águas normalmente servem como divisas naturais entre propriedades diversas (10min45). Quanto ao empréstimo alegado pelo Requerente, negou que soubesse de tal negócio jurídico (11min40). Embora, inicialmente, houvesse reconhecido a posse do Requerente, depois, confirmou não ter a informação (14min40), e que sabia que o Autor havia formado a fazenda, mas em aspecto geral (15min20).

A Testemunha GELSON, por sua vez, confirmou ter conhecido o Requerido em 1986 ou 1987, quando se mudou para fazenda vizinha (1min10). Seu conhecimento, porém, embasa-se em declarações de seu pai, no sentido de que o córrego que corta a área do Requerente não seria utilizado como divisa, porque os lotes eram todos delimitados por linhas retas. Por essa lógica, a área disputada pertenceria ao imóvel do Requerido (5min20). Quanto à posse propriamente dita, não pôde relacionar a exploração da área a qualquer das Partes, atribuindo relação, que pode ser de detenção, pela agropecuária Bom Futuro (8min)" (...)"

Ainda, declarou o Juiz que
na audiência de justificação nenhuma testemunha pôde confirmar o comodato. De igual forma, na audiência de instrução, nenhuma das testemunhas ouvidas confirmou a existência de algum acordo verbal que justificasse a transferência da posse direta do bem ao requerido
e q
ue mesmo o depoimento do autor não fez menção a esse comodato.

Portanto, inexiste comprovação da posse do requerente, exceto do domínio.

Contudo, ainda que fosse comprovada a posse, inexiste o esbulho – até porque, pela notificação de
ID no 219038171
, foi condicionado ao requerido que caso não desocupasse no prazo de trinta (30) dias, seria automaticamente o comodato convertido em aluguel
até sua efetiva desocupação
. Confira:

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não restaram preenchidos concomitantemente os requisitos do artigo 561 do CPC/15, portanto, o recurso do autor
/apelante
deve ser desprovido
.

Quanto ao segundo aspecto,
este
se resume em saber se o requerido/apelante cumpriu os requisitos para
o reconhecimento da prescrição aquisitiva
, nos termos do artigo 1.238 do CPC/15, que dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel,
adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Contudo, necessário se faz verificar se estão presentes os elementos básicos para aquisição
per
usucapionem
:
a posse
,
o ânimo de dono
e o
lapso temporal
.

Sobre o tema
, colhe-se a lição de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

"(...)
Na ação de usucapião extraordinário, ao autor incumbe, portanto, provar, no mérito
, os requisitos da posse, o ânimo de dono e o lapso de tempo
.
Argüida
a precariedade da posse ou qualquer outra matéria que contraria ou nega
aninus

domini
, o ônus probatório é do réu, porque não se presumem os atos de tolerância ou permissão, embora possam ser demonstrados por prova indireta ou indiciária"
(in HUMBERTO THEODORO JUNIOR, Curso de Direito Processual Civil. Procedimentos Especiais.
Vol
III, 32 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pg. 171).

Ainda
, vale transcrever o pensamento do respeitado doutrinador
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
:

"Posse ad
usucapionem
– A lei exige que a
posse seja contínua e incontestada
,
pelo tempo determinado
,
com ânimo de
dono
. Não pode o fato
da
posse ser clandestino, violento ou precário. Para o período exigido é necessário não ter a posse sofrido impugnação. Desde modo, a natureza da posse ad
usucapionem
exclui a mera detenção."
(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 191)

Deste modo, analisando os conceitos supramencionados, pode-se definir a usucapião como sendo o modo originário de aquisição do domínio da propriedade e de outros direitos reais, que ocorre através da prescrição aquisitiva, desde que respeitadas as condições estabelecidas em lei para cada tipo de usucapião, transformando um mero estado de fato num estado de direito.

Na hipótese,
a exemplo da reintegração de posse, inexiste concomitantemente
a
comprovação dos três requisitos.

Muito embora resta comprovada a posse, o lapso temporal se mostra bastante controvertido,
bem co
m
, pelas provas produzidas não foi possível mensurar o ânimo de dono, o que macula o seu direito.

Assim sendo, diante
de toas as circunstâncias a sentença singular devem ser
mantidas
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,

nego
provimento ao
s recursos

de ambas as partes
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025